Tribunal: TJBA
Processo: 8003767-89.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003767-89.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA CABRAL REQUIAO Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO CONCRETO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PISO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E INATIVOS. ART. 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF, OU À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VPNI. PARCELA REMUNERATÓRIA. COMPOSIÇÃO DO PISO SALARIAL. DESCABIMENTO. REENQUADRAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. RUBRICA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade, bem como aos aposentados com direito à paridade remuneratória. 2. Diante do fato incontroverso de ingresso e aposentadoria da Impetrante, de se atestar que faz jus à paridade, visto que contemplada pela antiga redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal, em demanda semelhante, na qual se discutia, à luz dos artigos 5º, XXXVI; e 40, § 8º, da Constituição Federal, e 7º, caput, da Emenda Constitucional nº 41/2003, a constitucionalidade, ou não, da extensão aos servidores inativos do pagamento da verba de incentivo de aprimoramento à docência, prevista para os servidores da ativa, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 159/2004 do Estado de Mato Grosso, firmou a Tese 156. 4 No julgamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB, foi concedida a segurança, garantindo o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas à implementação do piso nacional do magistério, com fulcro na Lei Federal nº 11.738/2008, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, com os reflexos em todas as parcelas que tenham o vencimento básico como base de cálculo. 5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que o piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global. 6. Quanto a necessidade de “desconto” da VPNI no valor do vencimento básico da exequente, entende esta Corte que a aludida parcela remuneratória foi criada pelo art. 5º da, Lei Estadual nº 12.578/2012, para assegurar a continuidade da percepção de valores que não puderam integrar o subsídio, sob pena de superar o valor do padrão remuneratório previsto em lei local, de modo que não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza, razão pela qual não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério. 7. Quanto ao reenquadramento judicial alegado pelo Estado da Bahia, examinando os autos, em especial, o contracheque carreado ao feito junto à peça de ingresso, verifica-se que a Impetrante não recebe a parcela denominada “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”, como afirma o Estado da Bahia, não havendo que se falar em dedução. 8. O entendimento ora adotado não implica em concessão de aumento sem previsão normativa própria, muito menos violação ao Princípio da Separação de Poderes, ou à Súmula Vinculante nº 37, apenas assegurando a aplicação da Constituição Federal e das normas legais que regem a matéria. 9. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003767-89.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA CABRAL REQUIAO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2023.